Tribunal: TJMT
Processo: 0005167-41.2016.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0005167-41.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[HALANSON ANSELMO DE LIMA (APELANTE), BRUNO APARECIDO MINARE DOS REIS - CPF: 049.785.471-64 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), HALANSON ANSELMO DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente, manifestando pelo desprovimento do recurso.

E M E N T A

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995)

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO. CONDUTA DELITUOSA. EMPINAR MOTO EM VIA PÚBLICA. CONDUTA QUE COLOCA PESSOAS EM RISCO. TIPICIDADE DO ART. 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DEPOIMENTO QUE CONFIRMA A OCORRÊNCIA DO FATO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de Recurso de Apelação Criminal intentado contra a sentença que condenou o Apelante à pena de 4 (quatro) meses de detenção e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, fixando o regime aberto para cumprimento da pena.

2. O Apelante alega que não restou demonstrado o perigo de dano gerado a terceiros, uma vez que
“pela própria narrativa da denúncia, que relata que a infração penal teria ocorrido à 00h40 min., é pouco provável que a conduta do acusado tivesse gerado perigo de dano a terceiros, vez que nesse horário as vias- públicas encontram-se, via de regra, vazias, sem momento de pedestres e veículo”
. Ao final requer a reforma da sentença, a fim de que seja absolvido do crime descrito no art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

3. A conduta do motorista do veículo, ora apelante, que não porta habilitação e, ainda, adota a conduta de empinar motocicleta em via pública, onde há movimentação de pedestres e veículos, por se tratar de manobra imprudente e arriscada, na medida em que expõe a perigo a segurança alheia, configura o delito previsto no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

4. O Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso. (id. 30082960)

5. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que existem provas contundentes para o decreto condenatório, uma vez que, ao contrário do que afirma o Recorrente, no sentido que não restou demonstrado qual o perigo de dano que tenha gerado, deve ser observado que, além de não estar portando a habilitação, em seu depoimento, o policial militar afirmou ter presenciado o Autor do fato “rampando” e, ainda, empinando a moto na via pública.

Ante o exposto, conclui-se, pelas provas acostadas aos autos, que restou devidamente comprovada a prática do delito tipificado no artigo 309 da Lei n° 9.503/97, razão pela qual conheço do recurso, porém, nego-lhe provimento.

9. Sentença mantida.

10. Recurso conhecido e desprovido.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021